Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEOENERGIA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDA/FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. TAMPA PRINCIPAL E LACRE VIOLADOS. RESOLUÇÃO N. 414/2010/ANEEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL dispõe sobre os procedimentos técnicos a serem adotados pela prestadora de serviço de energia. O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI “é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário. (...)” (Acórdão 1208724, 07059157020178070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019).
2. No caso, verifica-se que a vistoria promovida no medidor de energia inserido no imóvel da autora/apelante, foi realizada por agentes capacitados da ré e não pode ser considerada ilegal, tampouco arbitrária, porquanto promovida dentro dos parâmetros legais.
3. A nulidade de ato jurídico e administrativo somente ocorre se presentes causas de nulidade absoluta ou relativa prevista no Código Civil (artigos 166 e 171) ou quando é eivado de irregularidade insanável; quando o servidor público ou de empresas concessionárias age com desvio de finalidade, abuso de poder, com ilegalidade e sem observar o devido processo legal administrativo instaurado, com violação a princípios previstos no artigo 37 da CF; ou violação à legislação que regulamenta a concessão de serviços de fornecimento de energia elétrica ou normas da ANEEL, em se tratando de empresa concessionária desse tipo de serviço.
4. No caso, pelo histórico de consumo, restou evidenciado que o medidor anterior (alterado) obstava a realização da leitura correta do uso de energia, o que reforça o teor do que foi constatado no TOI.
4. Recurso conhecido e provido.